Tribunal: TJMT
Processo: 1022889-50.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA no 1022889-50.2020.8.11.0000 – Classe 221 – CNJ –várzea grande
Suscitante: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Suscitado: Juízo da 11a Vara CÍVEL da Comarca DA Capital
Número do Protocolo: 1022889-50.2020.8.11.0000
Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT em face do Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, relativamente à “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral (Proc. no 1023687-82.2020.8.11.0041), ajuizada por MANOEL DE SALES SILVA contra ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, onde se questiona o consumo de energia elétrica da UC do autor referente os meses de dezembro/2019 e janeiro/2020, conforme registro feito pelo novo medidor em quantia “totalmente discrepante dos meses anteriores e posteriores à troca do aparelho” (cf. Id. no 65113496 - pág. 159/162).
Distribuída originariamente à 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, aquele Juízo declinou da competência para processar e julgar o feito ao argumento de que o imóvel onde está instalada a UC vinculada aos consumos contestados encontra-se localizado na Avenida Cuiabá, no 33, Quadra 07, Bairro Novo Mato Grosso, na cidade de Várzea Grande/MT, de modo que, com fundamento no art. 53 do CPC, o MM. Juiz cuiabano ordenou a remessa dos autos para uma das varas cíveis da comarca de Várzea Grande/MT (cf. Id. no 65113496 - pág. 166).
Ao receber o processo, o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT suscitou o presente conflito negativo de competência, dizendo que, nos termos do art. 101, I, do CDC, a ação também pode ser proposta no domicílio do autor/consumidor, “ou seja, referido dispositivo apresenta mera faculdade ao consumidor de escolher entre o juízo de seu domicílio ou o do réu para a propositura da ação (...), considerando as disposições legais vigentes, em demandas consumeristas, cabe ao consumidor optar por distribuir a demanda: (1) no foro do seu domicílio, valendo-se da faculdade do artigo 101, I do CDC; (2) no foro do domicílio do réu, regra geral do artigo 46 do CPC; (3) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica (artigo 53, III, ‘a’, do CPC) ou (4) no lugar do ato ou fato para a ação de reparação de dano; (artigo 53, IV, a, do CPC), ressaltando, ainda, que, “trata-se de competência territorial relativa, sendo incabível o declínio de competência ex officio, nos termos do enunciado sumular no. 33 do Superior Tribunal de Justiça (cf. Id. no 65113496 - Pág. 167/169), e submeteu o conflito à apreciação desta Corte.
É a suma.
D E C I D O
Não há dúvida quanto à natureza consumerista do objeto da ação declaratória intentada contra a ENERGISA, envolvendo o problema da inexistência do débito decorrente de alegada mensuração irregular do consumo de energia na UC do autor Manoel de Sales Silva, referente aos meses de dezembro/2019 e janeiro/2020 (cf. Id. no 65113496 - pág. 159/162);contudo, apesar de se tratar de ação de cunho estritamente consumerista, a parte autora (consumidor), não está obrigada a ajuizar a ação apenas em seu domicílio (CDC, artigo 101, I), sobretudo na hipótese de comarcas contíguas (Cuiabá/MT e Várzea Grande/MT), não havendo, pois, falar, em afronta ao princípio da facilitação de defesa previsto no artigo 6o, inciso VIII do CDC, tampouco em prejuízo experimentado pelo autor simplesmente por ter ajuizado a ação no domicílio da Concessionária/ré.
Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é facultado ao consumidor, quando autor de ação, eleger a comarca que melhor atende aos seus interesses e, nesses casos, a competência só poderá ser alterada caso o réu apresente, a tempo e modo oportunos, exceção de incompetência, não sendo possível a declinação de ofício do Foro, nos moldes da Súmula no 33/STJ.
A propósito:
EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FORO CONTRATUAL. AÇÃO PROPOSTA PELO CONSUMIDOR. RENÚNCIA AO FORO DO DOMICÍLIO. POSSIBILIDADE.1. Segundo entendimento desta Corte, nas ações propostas contra o consumidor, a competência pode ser declinada de ofício para o seu domicílio, em face do disposto no art. 101, inciso I, do CDC e no parágrafo único, do art. 112, do CPC.2. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, contudo, permite-se a escolha do foro de eleição contratual, considerando que a norma protetiva, erigida em seu benefício, não o obriga quando puder deduzir sem prejuízo a defesa dos seus interesses fora do seu domicílio.3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Porto Alegre - RS."(CC 107.441/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, unânime, DJe de 1o.8.2011).
EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. ECONOMIÁRIAS APOSENTADAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO, SEM JUSTIFICATIVA, EM COMARCA QUE NÃO É DOMICÍLIO DA RÉ, FORO CONTRATUAL, LOCAL DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO OU DOMICÍLIO DAS AUTORAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Verificada a presença de contradição no julgamento, possível conferir efeitos infringentes aos embargos de declaração a fim de extirpar o vício. 2. Segundo entendimento desta Corte, nas ações propostas contra o consumidor, a competência pode ser declinada de ofício para o seu domicílio, em face do disposto no art. 101, inciso I, do CDC e no parágrafo único, do art. 112, do CPC.3. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, contudo, permite-se-lhe a escolha do foro de eleição contratual, considerando que a norma protetiva, concebida em seu benefício, não o obriga, quando optar por demandar fora do seu domicílio. 4. Não se admite, todavia, sem justificativa plausível, a escolha aleatória de foro que não seja nem o do domicílio do consumidor, nem o do réu, nem o de eleição e nem o do local de cumprimento da obrigação.5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos para conhecer do conflito, declarando competente a Justiça do Estado da Paraíba, anulada a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7a Vara Cível do Foro Central de Porto Alegre, RS. (EDcl no AgRg nos EDcl no CC 116.009/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 20/04/2012).
Assim, pelo menos em princípio, deve prevalecer a vontade do autor, que, no caso, distribuiu a ação perante o Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT certamente por reputar esse locus como sendo o mais conveniente, cômodo e adequada para a discussão judicial da pretensão.
Pelo exposto, admito a relevância da suscitação e, atento à regra do art. 205 do RITJMT, designo o Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, para que este, embora ainda em caráter provisório, dê regular continuidade à tramitação da demanda a ele originalmente distribuída.
Em razão da providência a que se refere o art. 204 do RITJMT, determino ouça-se o Juízo suscitado no prazo de 15 dias.
Vindo a resposta, encaminhe-se o feito à manifestação da douta PGJ no prazo de 05 dias, e conclusos, em seguida, para o impulso procedimental cabível.
Cuiabá/MT, 24 de novembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator